Tribunal: TJES
Processo: 0013924-24.2012.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013924-24.2012.8.08.0046
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAURICIO PIRES SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. A
RT. 226 DO CPP.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VERSÃO DO RÉU
ISOLADA
. ÔNUS DO ARTIGO 156 DO CPP.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Quanto à
preliminar de nulidade do
reconhecimento do acusado,
não assiste razão porque
foram devidamente cumpridas as exigências do art. 226 do CPP
para o reconhecimento fotográfico realizado na esfera policial.
Inclusive, o procedimento foi adequadamente refeito em juízo.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.
No mérito, a
materialidade e a autoria encontram-se embasadas na prova testemunhal,
sendo que
as vítimas prestaram declarações coerentes e harmônicas, detalhando os fatos e a atuação do réu.
C
onsoante a jurisprudência da Corte Superior de Justiça,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade.

Precedentes.

3.
Não há
segurança sobre a afirmação de que
o recorrente
estivesse em local diverso d
aquele em
que
ocorreu
o crime,
ônus que lhe competia, a teor do disposto no artigo 156 do CPP
.

4. Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0013924-24.2012.8.08.0046
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAURICIO PIRES SORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DANIELLE VAZ BITTON - RJ177543

VOTO

Preliminar:
nulidade do reconhecimento
fotográfico

(Defe
sa
)

Na esfera policial a

vítima
declar
ou

que, a partir
da
descrição da compleição física do assaltante,

reconhece
ram,
sem sombra de dúvidas,
o ora recorrente
(fls. 30/32)
.

O
procedimento foi refeito em juízo,
quando a
vítima
Renato
realizou
o reconhecimento
presencial
do réu,
esclarecendo que
“os policiais identificaram o acusado a partir da descrição dada”
, e que na delegacia
“tinham muitas fotos de outras pessoas
”
(
fls. 165/167)
.

Assim, considerando que o reconhecimento fotográfico foi apenas uma das provas que levaram à condenação
e que respeitou as exigências do art. 226 do CPP
,
estou rejeitando a preliminar.

A propósito, cito precedente do. C. Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é pacificada no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei
( AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/6/2017). 2. No julgamento do HC n.º 598.886-SC, a Sexta Turma desta Corte propôs uma revisão dessa interpretação, a fim de que se "determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários". 3. In casu, o paciente foi reconhecido por meio de fotografia como um dos autores do delito, bem como foi visto na posse da res furtiva - o automóvel Honda Civic da vitima - poucos dias depois do ilícito ora analisado, durante a prática de outro crime de roubo, dessa vez na cidade de Presidente Getúlio-SC. 4.
Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si.
5. Agravo desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 724859 SC 2022/0048027-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS,
Data de Julgamento: 05/04/2022,
T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022).

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

Trata-se de
a
pelação
c
riminal interposta por
MAUR
Í
CIO PIRES SO
A
RES,
irresignado com a
sentença, proferida pelo Ju
ízo
de Direito da Vara Única da Comarca de São José do Calçado/ES
(
fls. 203/204
)
, que,
julgando procedente a denúncia, o
condenou pela prática do crime de roubo qualificado
pelo emprego de arma de fogo
(art
igo
157, § 2°,
inciso
I,
d
o C
ódigo Penal
),
e aplicou a pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Consta da denúncia que, em 09/05/2012, o recorrente
adentr
ou n
o estabelecimento comercial “Alair Café”,
localizado no centro da cidade de São José dos Calçado,
e
anunci
ou
o assalto, subtraindo joias e
aparelhos
celulares de dois

funcionários,
fugindo em seguida.

A
pós analisar os autos, forçoso concluir que a
materialidade
e a
autoria

estão cabalmente com
provadas.

A

vítima
Renato
prest
ou
declarações coerentes e harmônicas, tanto na esfera policial quanto em juízo.
Reconheceu o réu e
detalh
ou
o
momento de pânico, em especial a grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo
(fls. 30/32 e
165/167)
.

E
consoante a jurisprudência
sedimentada do C. STJ, em delitos patrimoniais, como no caso,
a palavra da vítima tem especial relevância,
especialmente quando descreve
o
e
vento
com firmeza, e reconhece o executor do crime.

Nesse sentido,
c
ito precedente
s
do STJ:

“
(...
)
a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, possui relevante valor probatório,
sobretudo quando, como na espécie, além de estar em harmonia com as demais provas dos autos, não há qualquer indicativo lastreado no acervo probatório coligido nos autos - que ambos os ofendidos tenham feito falsas declarações, com o único propósito de prejudicar o recorrente.
(...)”.
(STJ - AREsp: 2076532 PA 2022/0052671-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO),
julgado em 0
7/06/2022,
Data de Publicação: DJ 10/06/2022).

Importante ressaltar que a defesa nada produziu, de concreto, em benefício do acusado
.

A negativa de autoria é versão isolada (fls. 170/171), e n
ão há
qualquer segurança sobre a afirmação de que, especificamente no dia dos fatos,
o recorrente
estivesse em local diverso d
aquele onde ocorreu
o crime,
ônus que lhe competia, a teor do disposto no artigo 156 do CPP
.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial (Id. 3844314),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,
a fim de manter inalterada a sentença
.

N
os termos do
art
igo
85, §§ 2º, 8º e 11º
d
o
CPC, fixo honorários recursais
à
patron
a

nomeada como
dativ
a,
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É
como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)